Tribunal: TJES
Processo: 5019836-31.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019836-31.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: CAIO CESAR GOMES RODRIGUES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº5019836-31.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RECORRIDO: CAIO CESAR GOMES RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/ VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra sentença proferida em id 5376029, que julgou procedente a ação judicial, nos seguintes termos:

Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulado na inicial para
CONDENAR
a Ré
ao ressarcimento do valor de R$ 1.362,39 (mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), a título de indenização por dano material,
corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do desembolso, bem como condeno a Ré ao pagamento
n
o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), à titulo de dano moral, corrigida monetariamente de acordo com o índice da Corregedoria local e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar da prolação da sentença.

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) preliminarmente, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda; b) a improcedência do pleito autoral; c) subsidiariamente, a redução da condenação em danos morais.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e as contrarrazões são tempestivas. Dessa forma, recebo o presente recurso inominado apenas em seu efeito devolutivo.

DO MÉRITO

Primeiramente, entendo que não há dúvidas de que a recorrente é parte integrante de uma cadeia de consumo, pois o recorrido comprovou que adquiriu passagem de transporte terrestre no aplicativo da BUSER, sendo irrelevante se o transporte foi feito por terceiros e/ou parceiros da recorrente. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE FRETAMENTO COLABORATIVO DE ÔNIBUS "BUSER'. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Buser Brasil Tecnologia Ltda que integra a cadeia de prestação do serviço e que deve responder de forma solidária à demanda
(artigos 3º e 7º, parágrafo único do código de defesa do consumidor).
Ilegitimidade Passiva afastada. Relação de consumo
. Descumprimento contratual - Viagem que não se finalizou em vista da apreensão do ônibus pela Policia Federal Rodoviária à ausência de autorização. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10024871420238260003 São Paulo, Relator: Analuísa Livorati Oliva De Biasi Pereira da Silva - Santo Amaro, Data de Julgamento: 17/08/2023, 4ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 17/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
APLICATIVO BUSER. TRANSPORTE DE ÔNIBUS. ATRASO E POSTERIOR CANCELAMENTO DE VIAGEM.

LEGITIMIDADE PASSIVA
.
INTEGRANTES DA MESMA CADEIA DE CONSUMO.
AUTOR QUE AGUARDOU POR MAIS DE 3 HORAS O ENVIO DE OUTRO MEIO DE TRANSPORTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - Versa a causa sobre ação indenizatória por dano material e moral decorrente de suposto defeito na prestação de serviço da empresa ré Buser caracterizado por atraso e cancelamento de viagem de ônibus - Arguição de ilegitimidade afastada. Solidariedade entre os fornecedores de uma mesma cadeia de consumo, cabendo regresso contra quem de direito em caso de eventual prejuízo, nos termos do art. 14, art. 18 e parágrafo único do art. 7º do CDC - Resta incontroverso que houve o cancelamento da viagem de ônibus - No caso concreto, houve conduta da parte ré de desídia e descaso com o consumidor, o que entendo por configurar dano moral. Verba indenizatória arbitrada em R$3.000,00, compatível com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação da Súmula 343 deste Egrégio Tribunal de Justiça. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

(TJ-RJ - APL: 00355464920218190205 202200199019, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 09/02/2023, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA ASSERÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PLATAFORMA ELETRÔNICA DE VENDA DE PASSAGENS - TRANSPORTE INTERESTADUAL - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA - VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- AUSÊNCIA DE EMBARQUE - DANOS MATERIAIS E MORAIS. I. O Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade deverá ser aferida segundo a narrativa dos fatos constante da exordial. II.
A plataforma eletrônica que oferece venda de passagens de transporte rodoviário interestadual, sendo remunerada para tanto, faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, respondendo solidariamente com as empresas parceiras por danos causados ao consumidor.
III. Há falha na prestação do serviço se o ônibus não comparece no local de embarque designado quando da compra da passagem, configurando-se o ato ilícito causador de lesão passível de reparação material e moral.

(TJ-MG - AC: 10000222271900001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022)

Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

No mérito, entendo que melhor sorte não assiste à recorrente. Explico.

O juiz sentenciante

examinou a causa à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive invertendo o ônus da prova a favor do recorrido, conforme a previsão legal do art. 6º, VIII, do CDC.

Conforme as provas carreadas aos autos, resta nítida a falha na prestação de serviço fornecida pela recorrente, pois faltou com seu dever de informação adequada, direito básico do consumidor previsto no art. 6º, III, do CDC. Dessa forma, os danos causados ao recorrido decorrem, exclusivamente, da conduta desidiosa da recorrente.

A recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido pelo recorrido, o que lhe caberia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Com razão, então, o recorrido ao sustentar, em contrarrazões, que somente “
[...] não realizou a viagem, por culpa exclusiva da requerida, que falhou no seu dever de informação, posto que fez a troca do ônibus sem informar a sua substituição.”

Compartilho integralmente, portanto, do posicionamento adotado pelo juiz sentenciante:

“[...] em análise as provas juntadas aos autos com a inicial no id 15326820 , com razão a parte autora, o defeito na prestação do serviço está presente, tendo em vista que, além da alteração do horário de partida
, a Ré não comunicou devidamente o Requerente sobre a alteração do veículo
.

Além disso, apesar da alegação da Ré de que é uma empresa de tecnologia, atuando apenas com a revenda de bilhete, sendo a queixa relacionada ao serviço de transporte prestado por empresa terceira, as empresas atuam em parceria na relação jurídica sob análise, auferindo benefícios mútuos, sendo integrantes da mesma cadeia de consumo, sendo solidariamente responsáveis por eventuais danos decorrentes do contrato como um todo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC.

Assim,
a falha na prestação de serviço da Ré, ao não cientificar o Requerente sobre a alteração do veículo, provocou dano material e moral no autor,
razão pela qual, julgo procedente os pedidos elencados na inicial, condenando a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 1.362,39 (mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e nove centavos), referente a passagem aérea que a parte autora teve que desembolsar para chegar ao seu destino, à titulo de indenização por dano material, com fundamento no art. 402 do CC, bem como condeno a Ré ao pagamento no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), considerando as circunstâncias que envolvem o caso, as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, bem como o grau da ofensa moral sofrida, a fim de atender aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, evitar, por um lado, o enriquecimento ilícito e, por outro, a fixação de uma indenização insignificante.

Veja-se a seguinte decisão, referente a caso semelhante a este que se apresenta nos autos:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. TRANSPORTE RODOVIÁRIO.
PASSAGEM ADQUIRIDA POR MEIO DE APLICATIVO ONLINE (BUSER). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. ERRO NA
COMUNICAÇÃO DO HORÁRIO DE PARTIDA, QUE IMPOSSIBILITOU O EMBARQUE DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL
A TEMPO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM.
CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS
. INSURGÊNCIA DA BUSER. TESES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DE INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. INSUBSISTÊNCIA.
PASSAGEM RODOVIÁRIA COMERCIALIZADA E OPERACIONALIZADA PELA PRÓPRIA RECORRENTE, DE QUEM PARTIU A COMUNICAÇÃO EQUIVOCADA AO PASSAGEIRO POR MEIO DE SMS,
INCLUSIVE. EMPRESA QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CARACTERIZADA. DEVER DE INDENIZAR. APRESENTAÇÃO, PELO AUTOR, DO RECIBO DE COMPRA DA NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. EXEGESE DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50012739320228240007, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 13/07/2023, Primeira Turma Recursal)

Concluo, portanto, que a sentença recorrida não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 15 % sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)